Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos etc
Defiro o pedido de id 53437451 em sua integralidade.
Oficie-se com urgência à JUCEMAT para que proceda com a alteração do contrato social das empresas pertencentes ao Grupo Reical, independente da assinatura dos sócios, para que faça constar a CASE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, determinando assim a possibilidade da Administradora/Interventora praticar todos os atos inerentes ao exercício pleno da administração.
Em razão da urgência, seja a JUCEMAT intimada por telefone na data de hoje (07.08.2020), diretamente à sua Presidente, Sra. Gercimira Ramos Moreira Rezende, podendo ser localizada no celular (65)99982-3287 e à Procuradora Katia Cristina da Costa Diniz, podendo ser localizada no celular (65)99227-5872, para cumprimento imediato.
Defiro o pedido para que a autorização de retificação da Administração das empresas pertencentes ao Grupo Reical seja estendida também à Receita Federal, Prefeituras Municipais em que as empresas sejam atuantes, Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ/MT) e empresas de certificação digital.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora